Tribunal: STF
Processo: ARE 1599829
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Itajaí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RELOTAÇÃO EM ESCOLA/PROJETO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DA PARTE RÉ. SUSTENTADA A INOBSERVÂNCIA ÀS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E LOTAÇÃO DE SERVIDORES, CONFIGURANDO PRIVILÉGIO DESMEDIDO AOS RECORRIDOS. INSUBSISTÊNCIA. RECORRIDO, SERVIDOR PÚBLICO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CUJO EXERCÍCIO PLENO E INCLUSIVO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS EXIGE TRATAMENTO DIFERENCIADO, MATERIALMENTE ISONÔMICO, DEMANDANDO A PRESENÇA DA RECORRIDA, SUA IRMÃ E TAMBÉM SERVIDORA, EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO, COMO SUPORTE INDIVIDUALIZADO DE SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS (ART. 37, INCISO II, DA LEI N.º 13.146/2015). EDITAL DE ESCOLHA DE TURMA QUE, A DESPEITO DE NÃO POSSUIR INTENÇÃO DISCRIMINATÓRIA, CAUSOU UM IMPACTO NEGATIVO DESPROPORCIONAL SOBRE OS RECORRIDOS (DISPARATE IMPACT DOCTRINE), NA MEDIDA EM QUE DESCONSIDEROU O TRABALHO DE EXCELÊNCIA EXERCIDO POR ESTES, POR MAIS DE UMA DÉCADA, BEM COMO AS NECESSIDADES ESPECIAIS REQUERIDAS, EM PROVEITO DE REGRA PURAMENTE FORMAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEU PROTOCOLO FACULTATIVO , POR POSSUÍREM STATUS DE EMENDA CONSTITUCIONAL (DECRETO FEDERAL N.º 6.949/2009), DERROGAM NORMAS INFRALEGAIS QUE CONFLITUAM COM O DIREITO À ADAPTAÇÕES RAZOÁVEIS NO AMBIENTE DE TRABALHO, PARA ASSEGURAR A PLENITUDE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ART. 27). PERMANÊNCIA DA LOTAÇÃO DOS RECORRIDOS NA SALA DO EVA DA ESCOLA PEDRO PAULO REBELO QUE NÃO ACARRETA ÔNUS DESARRAZOADO AO RECORRENTE. DEVER DO ENTE MUNICIPAL DE COMPATIBILIZAR O INTERESSE PÚBLICO COM A PROTEÇÃO DE MINORIAS. PONDERAÇÃO QUE, EM ANÁLISE ESTRITA DO CASO CONCRETO, IMPÕE A MANUTENÇÃO DOS RECORRIDOS EM SUA LOTAÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46).” (Recurso Cível nº 5003723-57.2024.8.24.0033/SC, Relator: Juiz de Direito Augusto Cesar Allet Aguiar, 1ª Turma Recursal, j. em 07.08.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 30, I, e 37, caput, da Constituição da República. Afirma-se a interferência indevida na organização interna de órgão público. Alega-se “descompasso entre o que foi apresentado em toda a instrução, a legalidade e o entendimento dado pelo juízo, pois, reconhece todas as questões apresentadas pelo ente público, dentre elas as já citadas interferências na pasta, ilegalidade em manter os recorridos em cargo aos quais não deveriam estar e justificando que a decisão visa a isonomia e a preservação dos autores”. Defende-se que é de discricionariedade do município direcionar os servidores aos setores em que há maior fluxo de demanda. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Trata-se, origem, de ação ordinária de anulação de ato administrativo, movida contra o município de Itajaí, por S.R.D. e C.D., com o fito de ajustar a lotação dos autores ao “Espaços de Vivências em Alfabetização”, da escola Pedro Paulo Rebello. Na sentença, mantida pelo acórdão, assim se decidiu:
 
“Nada obstante a argumentação da Procuradoria Municipal, que apresenta, registro, relevante ponto de vista, compreendo ser caso de confirmar, em cognição exauriente, com a devida vênia, as impressões iniciais da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. 
Com efeito, no depoimento pessoal, o Autor S.R.D. afirmou conhecer da proposta conciliatória apresentada pela Procuradoria Municipal, voltada à ampliação do projeto de Alfabetização de Língua de Sinais em um espaço amplo, denominado Cemespi - Centro Municipal de Educação Alternativa de Itajaí/SC. Esclareceu, no entanto, que a proposta teria o potencial de causar alguma ofensa ao seu aspecto profissional, pois não se sentia inserido naquele ambiente recomendado pelo Município. Explicou não possuir alguma oposição para desenvolver o projeto com participação de outros colegas, já que é reconhecido o mérito por parte do Município, no entanto, afirmou que a elaboração do Projeto Político Pedagógico do curso foi idealizado pelos Autores e ressaltou que os alunos gostam do projeto da forma como é executado. Ao ser indagado pelo Juízo, o depoente destacou que o projeto de língua de sinais trouxe satisfação pessoal e carregou, como carrega, um sentimento de amor, com estrutura concebida a partir do trabalho conjunto dos Autores e no ambiente escolar de sua lotação. Desde 2013/2014, quando iniciada a proposta, percebeu o engajamento das famílias e a melhoria no processo de desenvolvimento dos alunos e a segurança em executar o trabalho se mantém presente quando a outra Autora, C.D., participa ativamente do projeto, até mesmo porque a construção deste foi de autoria de C. D. e S.R.D. Passo seguinte, ao ser perguntado acerca do óbice à continuidade do projeto no ambiente pretendido pelo Município, desde que o labor conjunto dos dois Autores continuasse, o depoente explanou ser difícil, pois no Cemespi - Centro Municipal de Educação Alternativa de Itajaí/SC ele visualizou a discriminação e exclusão e já teve experiência de trabalhar neste local de lotação. O depoente se sente melhor na Escola Pedro Paulo Rebello, a qual confere um carinho especial, tendo a Carmen Dias como ajudante. Na escola, ao todo, são atendidos trezentos alunos. Por fim, destacou episódio, no local de lotação proposto pelo Município, em que professores ouvintes aduziram que o depoente não sabia ensinar, causando-lhe constrangimento e um princípio de depressão.
 Do teor das declarações do Autor S.R.D., inclusive do aspecto fático do qual o Município não discorda, nota-se a presença de uma dedicação particular do servidor no projeto de inclusão de alunos ao estudo de Língua de Sinais, com ignição na Escola Pedro Rebello e por um longo período de tempo, atendendo diversos alunos do ensino fundamental que participam do conhecimento entregue por S.R.D., em conjunto com C.D., através de saberes dinâmicos e com material adequado, os quais proporcionam efetiva inclusão social. Destes detalhes, mostra-se possível formar a clara percepção de que as atividades desenvolvidas no âmbito da Língua de Sinais, na proposta construída pelos Autores, foi planejada e executada em um ambiente propício ao resultado favorável da alfabetização deste público. 
Dito isto, apesar de considerar a perspectiva do Município quando aplicada sob o ponto de vista do Direito Administrativo, inclusive quando lança editais para lotação de profissionais nos variados ambientes educativos, a exemplo da escolha de turmas para o ano letivo, penso ser necessário avaliar as particularidades dos servidores com deficiência, no caso, de S.R.D, na medida em são múltiplas as barreiras que necessita superar cotidianamente. Da mesma forma, imperioso analisar como a situação dos Autores se consolidou ao longo de tempo e se as mudanças aventadas pelo Município impactam, também, em âmbito discriminatório desproporcional. 
É nítido que S.R.D. está ambientado em local de lotação, situado na Escola Pedro Rebello. Da mesma forma, embora sem a lotação formal [um dos problemas para contagem do tempo de atuação na escola para fins de escolha de vagas], a outra Autora C.D., já que acompanha S.R.D. no projeto de Alfabetização/estudo da Língua de Sinais, ambos, desde muito tempo. 
Neste conjunto, torna-se até desnecessário dizer que o sentido do trabalho, em especial de S. R. D., se relaciona ao estudo da Língua de Sinais na Escola Pedro Rebello. Foi neste ambiente que se sentiu incluído, tanto que seu potencial laborativo saltou em evidência, trazendo benefícios ao Município. Do mesmo modo, a participação da Autora C.D., que completa este ciclo de segurança necessário ao bem viver inclusivo.
E tudo isto não foi ao acaso. A Administração consentiu [com o que endosso], forte no princípio da dignidade da pessoa humana, a permanência dos Autores neste espaço educativo. E, até aí, trilhou bem. 
Retira-se, sobre o ponto, excerto da bem elaborada peça contestatória do ente subnacional: "[...] Por sensibilidade da Gestão da Pasta e observância de preceito de índole constitucional, se envidou esforços (no limiar da possibilidade legal/funcional) para lhes possibilitar a execução de um projeto muito caro: a socialização das pessoas portadores de deficiência auditiva, em conjunto. Nesta época, o educandário contava com alunos deficientes auditivos. Em suma, a razão da transferência dos autores para a E.B. Pedro Paulo Rebello foi a percepção a respeito da necessidade e adequação prática do projeto [...]" (evento 61, CONT1, pp. 12/13).
Em continuidade, e por mais que se argumente o inconformismo do Autor com a mudança, na linha defensiva, a propósito do tópico reservado a este tema na contestação, o ambiente que permite a produção do Autor é aquele já destinado desde longa data, o que concretiza a máxima de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. 
Há um esforço não só do Ente Público Local, disso não se duvida, mas, também, dos Entes Federativos e da própria União, em concentrar ações para viabilizar, sem discriminação, a prestação de ambientes acessíveis e inclusivos de trabalho. A diretriz constitucional de proteção às pessoas com deficiência deve se alinhar ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois o critério de inclusão deve, pedindo escusas pela repetição, ser observado consoante as particularidades do profissional com deficiência, a fim de que este, superando as barreiras, possa entregar o seu potencial de trabalho como faz S. no projeto já reconhecido pela Municipalidade e acompanhado, também, por alguns anos, pela servidora C.D. 
Sobre os dispositivos que guiam o intérprete à resolução do problema, confira-se da CRFB:
[...]
No mesmo rumo, da Lei 13.146/2015:
[...]
Desta maneira, não encontro a mesma conclusão de preterição ou favorecimento aos Autores no mecanismo de seleção das unidades de lotação, em especial, quando sustentado pelo Município que a resposta deve ser retirada daquele princípio que deveria ferir com menor agressividade e intensidade.
A depoente Deigre Aparecida Ramos Godinho, esclareceu que a escolha do trabalho na sala do EVA (Espaços de Vivências em Alfabetização), da qual os Autores permanecem desde longa data, não restrita aos casos de alunos portadores de deficiência, guarda preferência ao servidor que possui mais tempo de trabalho na unidade escolar, segundo referência normativa da Secretaria de Educação. Em razão desta ação, o ambiente de trabalho, em relação aos demais professores, ficou um pouco impactado, demandando um empenho da Direção e Secretaria de Educação para a devida harmonização com os servidores. Deigre Aparecida Ramos Godinho, ainda, sobre o projeto dos Autores, reconheceu se tratar de algo importante e bom e, no decorrer da sua fala, esclareceu que não haveria óbice para que os Autores laborassem, em conjunto, no Cemespi - Centro Municipal de Educação Alternativa de Itajaí/SC [espaço que atende de forma ampla diversas demandas de inclusão de alunos].
Veja-se, o Cemespi - Centro Municipal de Educação Alternativa de Itajaí/SC funciona, em informações retiradas do site do Município, em contraturno escolar. O mesmo ocorre com o EVA - Espaços de Vivências em Alfabetização do qual os Autores já se encontram. Nesta ordem, não há como afirmar algum potencial de prejuízo administrativo para que o projeto se alinhe ao ambiente inclusivo já consolidado, até mesmo porque não há algum impeditivo, ao que observo do depoimento de Deigre Aparecida Ramos Godinho e da própria proposta da Procuradoria Municipal, dos Autores permanecem no projeto e em labor conjunto. A ressalva é no local de lotação, o qual, como já dito, já se apresenta como uma proteção às barreiras sociais enfrentadas pelo portador de deficiência.
Assim, na linha da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, não há malferimento com menor ou maior agressividade e intensidade aos princípios aplicáveis ao caso. 
Também, em que pese o impacto da declaração da depoente Deigre Aparecida Ramos Godinho, de que as relações interpessoais foram afetadas, tem-se certo que a gestão possui capacidade harmonizar aquele ambiente educacional, afinal, como a própria depoente ressaltou, não é adequado um local de trabalho com intenso conflito. No mais, quando perguntada se havia alunos matriculados no projeto disponibilizado na sala do EVA (Espaços de Vivências em Alfabetização), verifica-se, a exemplo da juntada do evento 111, DOCUMENTACAO3, uma relação de alunos matriculados. 
Enfim, a solução pode ser visualizada sem adentrar na medida de repercussão da agressividade ou intensidade, porquanto, no escopo prático, a presença dos Autores naquele ambiente inclusivo, alterado pelas condições do edital de lotação, gerou uma barreira que, ao reverso de afastar um obstáculo, só se avolumou, prejudicando aquilo que o Poder Público deve preservar, quer seja, o interesse daqueles que procuram o serviço para tornar a vida cotidiana um pouco menos onerosa pela natural condição da deficiência.
Com efeito, "[...] O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade interpretativa, deve prestigiar, nesse processo hermenêutico, o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional de direitos humanos como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), extraindo, em função desse postulado básico, a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Precedentes: HC 93.280/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. (RMS 32732 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 3.6.2014)" (TJSC, Apelação Cível n. 0308843-41.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, j. 28-06-2018) [...]". (TJSC, Apelação Cível n. 0300028-75.2018.8.24.0144, de Rio do Oeste, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 16-06-2020).
Por fim, necessário pontuar que não se está chancelando um autoritarismo dos criadores do projeto, até mesmo porque este conhecimento pode ser replicado em outros ambientes e professores e, em caso de recusa, a Administração poderá resolver a celeuma no campo disciplinar do servidor público. Porém, a análise das circunstâncias fáticas deve ocorrer de modo proporcional e sem prejuízo aos interesses gerais, consente com a avaliação das potenciais perdas e dos ônus decorrentes. A manutenção da condição indicada na tutela provisória de urgência não é anormal ou excessiva e o Administrador Público, preservada esta direção, poderá planejar com trânsito/direção aos princípios regentes do atuar da gestão pública.” (grifos acrescidos)

De plano, destaco que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 2º, 30, I e 37, caput, da Constituição da República, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

No que toca ao mérito, denota-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Instrução Normativa 05/SME/2023), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Remoção de lotação. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1483455 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 27-05-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. RETORNO À LOTAÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1106660 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Pleno, DJe 30-05-2018)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Ressalto que os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento inovaram ao suscitar a suposta ofensa à Constituição Federal. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF. 2. Divergir da conclusão da Corte Regional exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 942173 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16-03-2016)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente